Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-83.2022.8.11.0012
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000738-83.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Usucapião Especial (Constitucional), Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDELSILEI DA COSTA CARNEIRO - CPF: 889.710.071-68 (APELANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), VICTOR EDUARDO MARTINS PINTO - CPF: 030.731.851-60 (APELANTE), M. F. MARCILIO VICENTE - ME - CNPJ: 11.685.767/0001-18 (APELADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RUDI NEI MARTINS PINTO - CPF: 446.649.310-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000738-83.2022.8.11.0012

APELANTES: VICTOR EDUARDO MARTINS PINTO e EDELSILEI DA COSTA CARNEIRO

APELADO: M. F. MARCILIO VICENTE - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA ACERCA DA POSSE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL AO EMBARGADO – NÃO REGULARIZAÇÃO PELA EMBARGANTE DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL A FIM DE EVITAR CONSTRIÇÕES INDEVIDAS – DEVER DE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA 303 D0 STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros, deve observar o princípio da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

No caso,
a doação da propriedade pelo executado ao seu filho não está anotada à margem da matrícula do imóvel, de modo que perante terceiros, o executado era, de fato, o proprietário tido como legítimo possuidor do bem,
não podendo ser atribuído à embargada o ônus sucumbencial, pois neste caso ela não deu causa à constrição.

Se a parte embargante teve tempo suficiente para regularizar a situação do imóvel e evitar eventual constrição judicial, tendo em vista que a doação que lhe transferiu o bem ocorreu há mais de dez anos antes da constrição, deve arcar com os honorários de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VICTOR EDUARDO MARTINS PINTO e EDELSILEI DA COSTA CARNEIRO
nos
Embargos de Terceiro
opostos em face de
M. F. MARCILIO VICENTE - ME,
contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar nula a restrição do imóvel urbano, lote 01, quadra 03, Conjunto “B”, área de 450,00 m2, frente para a rua Jataí, esquina com av. Rio Grande do Sul, objeto da Matrícula no 6.166, CRI local, determinada nos autos da execução em apenso, sob no 1000296-25.2019.8.11.0012.

E ainda, em face do princípio da causalidade, condenou a embargante pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

Em síntese, sustentam os apelantes que houve equívoco quanto à condenação aos honorários de sucumbência, tendo em vista a apresentação de contestação pela embargada/apelada e ao final da demanda os apelantes sagraram-se vencedores, devendo a parte recorrida arcar com ônus de sucumbência.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento ID 201345826.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o lote 01, quadra 03, Conjunto “B”, área de 450,00 m2, frente para a rua Jataí, esquina com av. Rio Grande do Sul, Matrícula no 6.166, CRI de Nova Xavantina-MT foi objeto de penhora nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000296-25.2019.8.11.0012, movida pela ora embargada/apelada em face de RUDINEI MARTINS PINTO.

Sob a alegação de que a constrição não é válida, tendo em vista a doação do imóvel pelo executado em prol do seu filho, ora embargante/apelante (VICTOR EDUARDO MARTINS PINTO) em meados de 2010, bem como por se tratar de bem de família, já que é usado como moradia pelo atual possuidor e sua genitora, a embargante/apelante EDELSILEI DA COSTA CARNEIRO, foram opostos os Embargos de Terceiro.

Por entender que foi comprovada a doação do bem aos embargantes, os quais são terceiros de boa-fé, o douto magistrado singular julgou procedentes os embargos. Contudo, deixou de condenar a parte embargada aos honorários de sucumbência, em razão da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que não consta da matrícula do imóvel o registro da transferência.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da sentença em relação à condenação da parte embargante, ora apelante, vencedora da demanda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor dos embargados.

Com efeito, à vista da Súmula 303 do STJ, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Assim, deve o magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros, observar o princípio da causalidade, pois há casos em que a parte embargante, embora vencedora na ação, é a responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ela recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

É exatamente o caso dos autos, em que o incidente apresentado pelos apelantes objetivou anular a penhora determinada na Execução de Título Extrajudicial no
1000296-25.2019.8.11.0012,
do imóvel de
Matrícula no 6.166
, registrado em nome do executado
RUDINEI MARTINS PINTO, ex companheiro e pai dos embargantes
, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT.

Ocorre que a doação da propriedade pelo executado ao seu filho não está anotada à margem da matrícula do imóvel, consoante se observa do ID

26486705, de modo que perante terceiros, o executado era, de fato, o proprietário tido como legítimo possuidor do bem.

Nesse sentido estabelece o artigo 1.245, § 1o, do Código Civil:

“
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.”

Desta forma, verifica-se que a embargada não deu causa à constrição indevida e, via de consequência, à presente ação, não podendo ser a ela atribuído o ônus sucumbencial.

Neste caso, a culpa recai exclusivamente sob a responsabilidade dos embargantes, que devem arcar com os honorários de sucumbência.

Isto porque, verifica-se que o instrumento particular de partilha de bens, regulamentação de guarda e pensão, face dissolução de união estável (ID 201345771 - Pág. 16/18) foi assinado em

11/01/2010, transferindo o imóvel para o embargante VICTOR EDUARDO MARTINS PINTO, ou seja, mais de dez anos antes da penhora do bem, ocorrida em 30/09/2021 (ID 201345770 - Pág. 5).

Assim, os embargantes tiveram tempo suficiente para regularizar a situação do imóvel e evitar eventual constrição judicial.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMINÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL – PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA ACERCA DA POSSE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL AO EMBARGADO – NÃO REGULARIZAÇÃO PELA EMBARGANTE DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL A FIM DE EVITAR CONSTRIÇÕES INDEVIDAS – DEVER DE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA 303 D0 STJ - RECURSO PROVIDO.

O magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros, deve observar o princípio da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

No caso, à época da determinação da penhora não estava anotada à margem da matrícula do imóvel a posse em favor da embargante, de modo que perante terceiros, o executado era, de fato, o proprietário tido como legítimo possuidor do bem, não podendo ser atribuído à embargada o ônus sucumbencial, pois neste caso ela não deu causa à constrição.

Se a embargante teve tempo suficiente para regularizar a situação do imóvel e evitar eventual constrição judicial, tendo em vista ter sido reconhecida a união estável com executado em 2007 e a determinação de penhora ter ocorrido apenas 2017 e nada fez, deve arcar com os honorários de sucumbência
.-” (TJMT – N.U 0004141-74.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024